Tribunal: STF
Processo: HC 157953
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio culposo. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Causa de aumento de pena. Inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Inexistência de bis in idem. Negativa de autoria. Fatos e provas. Matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do habeas corpus. Nulidades processuais. Teses não apreciadas pelo Tribunal Superior antecedente. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Roberto Tadeu Telhada em favor de Leandro Aparecido Amaro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no AREsp 1.097.076/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de homicídio culposo, tipificado no art. 121, §§ 3º e 4º, do Código Penal. Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a reverter em favor dos sucessores da vítima, no valor equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a prestação pecuniária ao montante de 01 (um) salário mínimo. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, via decisão monocrática, negou provimento ao AREsp 1.097.076/SP. Manejado agravo regimental, foi desprovido pela Corte Superior, que, em seguida, rejeitou dois embargos de declaração opostos a referido julgado. 
    Interpôs-se, ainda, recurso extraordinário perante esta Suprema Corte, que negou provimento ao agravo regimental no ARE 1.142.334/SP, de minha relatoria. Operou-se, na sequência, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
    No presente writ, o Impetrante alega cerceamento de defesa. Aduz que o paciente fora impedido de ouvir testemunha essencial, no caso, o engenheiro de segurança do trabalho da obra em que ocorreu o acidente. Afirma que a sentença admitiu a ocorrência de fato inexistente. Sustenta que o decreto condenatório padece de nulidade absoluta, por não ter apreciado as teses defensivas e, também, por não ter sido adequadamente fundamentado. Aponta, assim, ofensa ao art. 93, IX, da CF. Relata que as instâncias judiciárias não indicaram provas seguras sobre a autoria do delito e que a condenação penal do paciente apoiou-se em conjecturas e suposições. Assevera que mencionada condenação consagrou espécie de responsabilidade penal objetiva. Vislumbra nulidade na escolha do procedimento sumário pelo Juízo sentenciante. Atribui a terceiro a responsabilidade pela segurança da obra. Insiste que o paciente não foi avisado em nenhum momento sobre supostos riscos de segurança verificados no local de trabalho e que ele desconhecia por completo qualquer falha no sistema de proteção contra quedas em alturas no local dos fatos. Reputa inidônea a fundamentação utilizada para a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 4º do art. 121 do CP. Argumenta que o édito condenatório incidiu em bis in idem, decorrente da dupla valoração da omissão atribuída ao paciente para caracterizar a negligência e a imperícia e para definir a causa de aumento de pena por inobservância de regra técnica da profissão. Ressalta que a inobservância de regra técnica só poderia ser aplicada ao engenheiro de segurança do trabalho, e não ao paciente, engenheiro civil. Assinala que a ilegalidade na dosimetria da pena obstou a aplicação da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/1995). Requer, em medida liminar, a suspensão do processo até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades indicadas. 
    Indeferi a liminar (evento 6).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator: 
    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM ARESP. REPETIÇÃO DE ARGUMENTO JÁ REFUTADO NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: INTUITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 CPP. 1. Não há como se imputar omissão ao acórdão embargado se o embargante insiste em tese já rebatida nos primeiros embargos de declaração, qual seja, a tese de que a culpa pelo acidente que culminou com a morte de servente de pedreiro em obra deveria ser atribuída a engenheiro de segurança do trabalho e não ao recorrente que é engenheiro civil. Situação em que, no julgamento do agravo regimental do réu, transcreveu-se trecho da sentença condenatória em que se sublinha que o recorrente admitiu ser o responsável pela segurança de trabalho da obra. Ademais, por ocasião do exame dos primeiros aclaratórios, ressaltou-se que a alegação de que o responsável pela obra deveria ser engenheiro de segurança de trabalho de formação consistia tese nova não aventada no recurso especial, nem tampouco no agravo regimental, o que demonstrava, no mínimo, indevida e incabível inovação recursal cujo conhecimento é obstado pela impossibilidade de supressão de instância, pela ausência de prequestionamento e pelo óbice da Súmula 7. 2. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
    Transcrevo, ainda, a ementa do acórdão que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.097.076/SP:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 121, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO PENAL. NEGLIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DA PROFISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: INOCORRÊNCIA. BIS IN IDEM INEXISTENTE. INDIVIDUALIZAÇÃO DE PENA. ESCORREITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Situação em que engenheiro responsável por obra foi condenado pelo homicídio culposo de servente de pedreiro que caiu no fosso de elevador. 2. Atribui-se maior reprovação à conduta culposa que despreza a existência de norma técnica disciplinando a atividade exercida. Isso porque ao profissional que desempenha certas atividades (como o médico e o engenheiro), impõe-se um maior dever objetivo de cuidado. Nessa linha de entendimento, a jurisprudência dessa Corte assentou que a causa de aumento de pena referente à inobservância de regra técnica de profissão se situa no campo da culpabilidade, demonstrando que o comportamento do agente merece uma maior censurabilidade. 3. Demonstrado à saciedade, nos autos, que o acusado foi negligente, ao não se preocupar com a segurança dos trabalhadores da obra por cuja fiscalização era responsável, desrespeitando também, com essa conduta, norma específica da profissão, incide a causa de aumento de inobservância de regra técnica de profissão prevista no § 4º do art. 121 do CP. 4. Não há que se falar em bis in idem em virtude de ter sido o réu condenado por culpa e de ter sua pena majorada pelo fato de o crime resultar de inobservância de regra técnica de profissão . 5. Agravo regimental a que se nega provimento. “
    Pois bem. Consoante relatado, as matérias arguidas neste habeas corpus são resultantes de condenação penal já transitada em julgado. Ou seja, tais questões puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, os acórdãos ora impugnados encontram-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que se orienta no sentido de que a inobservância de regra técnica de profissão legitima a exasperação da pena imponível pela prática do delito de homicídio culposo, eis que a causa especial de aumento da sanção penal prevista no art. 121, § 4º, do CP, além de não constituir “bis in idem”, justifica-se em razão do descumprimento, pelo médico, do dever de cuidado e/ou da falta de diligência ou cautela que as circunstâncias do caso dele exigiam (RHC 129.946-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 28/4/2016). Rememoro, ainda, precedente firmado por este Supremo Tribunal no julgamento do HC 86.969/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24/02/2006, em cujo âmbito reconheceu-se a incidência da majorante inscrita no art. 121, § 4º, do CP em hipótese similar à verificada nos presentes autos, ou seja, em situação de acidente de trabalho no setor da construção civil. Colho, no que sobreleva, excertos do voto condutor de referido julgado: 
    “Com efeito, não há qualquer ilegalidade no enquadramento do delito (art. 121, §§ 3º e 4º, do Código Penal), uma vez que o óbito do operário se deu em serviço, por clara inobservância de regra técnica, como bem esclareceu o exame pericial e assentaram as instâncias jurisdicionais ordinárias.
    Verifica-se, ainda, que os ora pacientes trabalham na área da construção civil há muitos anos, não havendo como os mesmos ignorarem as normas técnicas de segurança que devem ser observadas em qualquer obra.
    (...)
    É verdade que, em tese e de ‘lege ferenda’, poder-se-ia considerar um possível ‘bis in idem’ na medida em que a ‘imperícia’ – ou seja, no caso, a inobservância de regra técnica da profissão – já estaria contida no próprio tipo penal do homicídio culposo (arts. 121, § 3º c/c 18, II, ambos do Código Penal), mas a questão é que, efetivamente e de ‘lege lata’, o legislador claramente instituiu aquele fato – repita-se: a inobservância de regra técnica da profissão, arte ou ofício – como causa específica de aumento de pena para a situação do homicídio culposo (art. 121, § 4º, do CP), afastando assim qualquer consideração de impropriedade na sua incidência para o caso em análise.”
    Esse entendimento reflete-se, por igual, no magistério da doutrina. Destaco, nesse sentido, a autorizada lição de Luiz Regis Prado, para quem a causa de aumento de pena em tela configura-se quando o agente, embora portador dos conhecimentos técnicos necessários para o exercício de sua profissão, arte ou ofício deliberadamente os desatende (Comentários ao Código Penal. 8. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 437).
    Incensuráveis, portanto, os fundamentos invocados pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca para o fim de rejeitar, em seu voto condutor do acórdão hostilizado, a alegação de bis in idem ora reiterada no presente writ. Confiram-se: 
    “Tem-se entendido que a causa de aumento de pena do homicídio culposo prevista no § 4º do art. 121, CP, fundamenta-se no maior grau de reprovação dirigida à conduta culposa que despreza a existência de norma técnica disciplinando a atividade exercida. Isso quer dizer que se atribui maior gravidade ao homicídio culposo ocorrido em situação já prevista e disciplinada por norma técnica regulamentadora de profissão do que ao decorrente de mera negligência, imprudência ou imperícia, tendo em vista que na primeira situação houve uma dupla inobservância ao dever de cautela (uma por ofensa à norma técnica específica e outra por ofensa ao dever geral de cuidado). 
    Sendo assim, não são necessárias fundamentações distintas para legitimar o enquadramento da conduta do acusado em homicídio culposo agravado de inobservância de regra técnica da profissão, tendo em vista que a ela, conforme explicado, achou por bem o legislador atribuir maior desvalor, pelo que a sentença de primeiro grau, confirmada no acórdão exarado pela 1ª Câmara Criminal do TJ/SP, não negligenciou o princípio do livre convencimento motivado. No caso concreto, visto que o acusado foi negligente ao não se preocupar com a segurança dos trabalhadores da obra por cuja fiscalização era responsável, desrespeitando também, com essa conduta, norma específica da profissão ordenando que assim não agisse, incidente a causa de aumento de inobservância de regra técnica de profissão. Inadmissível, portanto, a alegação de dupla punição ao agente pelo mesmo fato.”
    Incompatível com o presente writ, por sua vez, a análise da tese defensiva que se apoia na negativa de autoria do acusado. É que se mostra inviável averiguar, na via angusta do habeas corpus, se foi o paciente ou terceira pessoa que faltou com o exigível dever de cuidado, dando causa à morte da vítima. Seria necessário, para tal avaliação, o amplo reexame dos elementos de prova emergentes do processo penal de conhecimento, o que transcende os estreitos limites de cognição do writ. Nesse sentido, esta Suprema Corte já assentou que [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Por fim, assinalo, na linha do parecer ministerial, que os demais fundamentos que embasam esta Impetração – v.g., cerceamento de defesa, por não terem sido apreciadas as teses defensivas e, também, em razão da dispensa indevida de testemunhas; ilegalidade da escolha do procedimento sumário; direito à suspensão condicional do processo, entre outros – não foram apreciados pela Corte Superior, a inviabilizar a análise dos temas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Conclui-se, pois, consideradas as razões anteriormente expostas, que inexiste, na espécie, flagrante ilegalidade passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 01 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora